Tribunal: TCU
Processo: 009.132/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão que considerou ato de admissão ilegal, recusando-lhe o registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará contra o Acórdão 18916/2021-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual o ato de admissão da Sra. Camila Matos Viana foi considerado ilegal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame, para, no mérito, dar-lhe provimento; 9.2. tornar insubsistente o Acórdão 18916/2021-TCU-Primeira Câmara ; 9.3. considerar legal o ato de admissão da Sra. Camila Matos Viana, concedendo-lhe registro; e 9.4. determinar ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará que dê ciência, no prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação deste acórdão, do inteiro teor desta deliberação à Sra. Camila Matos Viana, encaminhando a este Tribunal, no prazo de trinta dias, comprovante da referida ciência.